Tribunal: TJES
Processo: 0040243-32.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040243-32.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FUNDACAO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AUTÔNOMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu os embargos à execução em razão da perda superveniente do objeto, arbitrou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00 e suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial em favor da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, em liquidação judicial. O recorrente pretende a fixação dos honorários com base no proveito econômico da demanda e o afastamento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios, em embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto em decorrência do êxito obtido em ação rescisória conexa, devem ser fixados segundo o proveito econômico ou por apreciação equitativa; (ii) estabelecer se a liquidação judicial da pessoa jurídica autoriza a concessão da gratuidade da justiça sem demonstração da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção dos embargos à execução decorre exclusivamente do acolhimento da ação rescisória proposta pelo próprio Município, que reconheceu a ilegitimidade da Fundação para pleitear a repetição do indébito tributário, esvaziando o objeto da execução.

O proveito econômico obtido pelo Município foi integralmente alcançado na ação rescisória, na qual já houve condenação em honorários advocatícios, inexistindo benefício econômico autônomo decorrente dos embargos à execução.

Na ausência de condenação e de proveito econômico mensurável nos embargos extintos por perda do objeto, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A adoção do valor da causa como base de cálculo, nas circunstâncias específicas do caso, implicaria remuneração desproporcional e duplicidade prática de remuneração pelo mesmo resultado processual, já alcançado na ação rescisória.

A pessoa jurídica, ainda que em liquidação judicial e sem fins lucrativos, não faz jus automaticamente à gratuidade da justiça, incumbindo-lhe comprovar a efetiva insuficiência financeira para suportar as despesas processuais.

Vencida a tese de aplicação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando os embargos à execução são extintos por perda superveniente do objeto decorrente do acolhimento de pretensão idêntica em ação conexa, sem proveito econômico autônomo.

O proveito econômico obtido em ação rescisória não pode servir de fundamento para nova fixação de honorários percentuais em embargos à execução que apenas perderam o objeto em razão daquele julgamento.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC preserva a proporcionalidade da verba honorária quando inexistem condenação e proveito econômico diretamente aferível.

A gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo presumida pela mera liquidação judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040243-32.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 319 e v., em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória extinguiu os
Embargos à Execução
opostos em face da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, nos seguintes termos:

“[...] não há mais que se falar em execução de crédito tributário pretendido pela Fundação exequente, ora embargada, diante do julgamento da ação rescisória tombada sob nº 0010023-55.2013.8.08.0000, a qual afastou o pedido de restuição tributária pretendido, em razão da ausuência de prova de assunção do encargo econômico.

Assim, operou-se aqui, o que a doutrina denomina de carência superveniente de ação, já que este processo perdeu o objeto, não tendo qualquer UTILIDADE para a parte exequente, ora embargada.

Despiciendas outras considerações, pelo que, na forma do art. 485, iniciso VI, do CPC,
EXTINGO
o presente feito sem resolução de seu mérito.

Condeno a Fundação Embargada aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, §8º, do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade de tais pagamentos, eis que a Fundação embargada está em liquidação judicial nos autos do processo de nº 0020632-88.2014.8.08.0024, o que denota a sua hiposuficiência financeira e econômica.”

Verifica-se, pois, que a extinção do Cumprimento de Sentença registrado sob o nº 0001900-45.2003.8.08.0024 – que culminou nos
Embargos à Execução
em análise – se deu virtude do julgamento procedente da Ação Rescisória nº 0010023-55.2013.8.08.0000, que desconstituiu o título executivo judicial ao reconhecer a ilegitimidade ativa da Fundação para pleitear a repetição de indébito de ISSQN sem a prova da não repercussão financeira, nos termos do Acórdão juntado no ID 16621140.

Nas razões de fls. 322/329, o Apelante busca a reforma da Sentença supratranscrita “
para que os
honorários sucumbenciais sejam fixados na forma do art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC
, eis que não se trata de causa com inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, com valor da causa muito baixo
”, ao argumento de ser incabível,
in casu
, o arbitramento por apreciação equitativa (R$ 1.000,00), considerando que o cumprimento de sentença combatido remontava à cifra de R$ 23.131.109,69 (vinte e três milhões cento e trinta e um mil cento e nove reais e sessenta e nove centavos).

Razão assiste ao Apelante, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076/STJ (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”) firmou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Logo, conforme a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

No caso
sub examine
, a execução que originou os presentes embargos pretendia a vultosa quantia de R$ 23.131.109,69 (vinte e três milhões cento e trinta e um mil cento e nove reais e sessenta e nove centavos), de modo que o arbitramento em patamar fixo e irrisório (R$ 1.000,00) destoa da sistemática legal, p
elo que, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema 1.076/STJ é medida que se impõe.

Assim, em observância aos parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria, o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para tanto e, em especial, a base de cálculo da verba em questão (
R$ 23.131.109,69)
, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

Requer o Município ainda que seja mantida a exigibilidade das verbas de sucumbência, eis que não há prova da hipossuficiência da Apelada capaz de ensejar a referida suspensão, em atenção à Súmula 481 do STJ, dependendo de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não
ocorreu
nos autos.

Nos termos do enunciado sumular apontado, o benefício da justiça gratuita (e a consequente suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais) somente é deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É dizer, a mera condição de estar em processo de liquidação judicial ou insolvência não gera presunção
jure et de jure
de miserabilidade jurídica.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a Apelada não acostou aos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a alegada impossibilidade financeira, como balanços patrimoniais ou demonstrativos de fluxo de caixa que evidenciem a incapacidade de suportar as custas e honorários, devendo ser mantida a plena eficácia da condenação sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a Sentença objurgada, a fim de fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, bem como afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à Fundação Ceciliano Abel de Almeida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DIVERGENTE

DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles debatida, a qual cinge-se a aferir a juridicidade da sentença que fixou os honorários de sucumbência nos presentes embargos a execução pelo critério de equidade no importe de R$1.000,00 (mil reais).

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, entendeu por bem prover o apelo do Município de Vitória, reformando a sentença para estabelecer o valor da causa/proveito econômico, cerca de R$23.131.109,69 (vinte e três milhões, cento e trinta e um mil, cento e nove reais e sessenta e nove centavos), como base de cálculo da verba honorária, sobre a qual incidirão os percentuais mínimos de cada faixa do escalonamento previsto no artigo 85, §3º do CPC.

Tal entendimento foi acompanho pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Feito este breve escorço e após refletir sobre o caso em tela, chego a conclusão diversa daquela encontrada pelo nobre Relator, ao menos quanto a questão principal do apelo –
fixação dos honorários de sucumbência
.

Digo isto, porque na hipótese vertente parece-me que não há falar-se em proveito econômico, como apontado na manifestação do eminente Relator.

Explico. O Município de Vitória, após o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação anulatória proposta pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida, lançou mão de duas vias judiciais para impedir a persecução do valor apontado no referido título judicial, quais sejam os presentes embargos a execução, bem como a ação rescisória de nº 0010023-55.2013.8.08.0000.

Em ambas as demandas, o fundamento central da tese do Município de Vitória baseou-se na ausência de legitimidade da ré para pleitear em juízo a restituição dos valores decorrentes de ISSQN em razão de serviços prestados, seja pela não comprovação do pagamento ou não comprovação do recebimento de autorização de terceiro para requerer em seu nome tal numerário, o que aviltaria o disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional.

No bojo da ação rescisória, em 09 de setembro de 2013, foi determinada a suspensão da execução, o que, por óbvio, culminou na paralisação dos presentes embargos, tendo estes menos de dois anos de tramitação à época, fls. 311 dos autos originários, ainda na fase inicial.

Seguiu-se, então, o trâmite do feito –
ação rescisória
- neste Tribunal até seu julgamento, em 04 de maio de 2015, oportunidade em que os componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas acolheram o pedido do Município de Vitória para, em sede de juízo rescindente, acolher a tese de violação a dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/73) pelo acórdão rescindendo, e, em juízo rescisório, rejulgar a causa, acatando a tese do ente municipal de ilegitimidade da Fundação Ceciliano Abel de Almeida para pleitear a repetição de indébito tributário ante a não comprovação do pagamento dos tributos ou de autorização de terceiro para exigi-los, extinguindo o feito sem apreciação de mérito, com base no artigo 267, VI do CPC/73. Ao final da análise da ação de repetição de indébito o nobre Relator condenou a autora, Fundação Ceciliano Abel de Almeida, ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de honorários advocatícios na referida demanda e, no bojo da rescisória, arbitrou 10% sobre o valor da causa, cujo valor histórico era de R$14.966.731,84 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) e que ainda seria atualizado.

O referido acórdão transitou em julgado em 25/10/2021, oportunidade em que foi certificado nos embargos a execução o resultado, culminando, pois, na prolação de sentença de extinção, ante o patente esvaziamento do objeto da demanda, quando, então, o magistrado singular arbitrou o importe de R$1.000,00 a título de verba honorária.

Como se observa do relato supra, foi o acolhimento da ação rescisória proposta pelo próprio ente municipal que causou o esvaziamento do objeto dos embargos a execução por ele também opostos, e baseados em idênticos fundamentos, o que demonstra a impropriedade de se dizer que ele obteve o proveito econômico em ambas.

Decerto, o alcance da pretensão do Município de Vitória ocorrera apenas em sede de ação rescisória, no bojo da qual já houve a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual sem a devida atualização se aproximaria de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além do arbitramento da referida verba em sede de juízo rescisório, ou seja, em relação à ação principal de repetição de indébito, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, aqui nos embargos a execução, embora seja passível a fixação da verba honorária com base na causalidade, uma vez que houve a necessidade de sua oposição ante o início do cumprimento de sentença pela parte adversa, penso que deverá ser observado o critério de equidade.

Isto, porque não é possível falar-se em adoção de valor da condenação porque ele é inexistente, assim como o proveito econômico.

De igual maneira, valer-se do valor da causa para fixação da verba honorária culminaria em desproporcionalidade e aviltaria a norma processual, pois o referido critério tem o condão de subsidiar casos de rejeição da tese autoral, condenações de natureza declaratória, bem como subsidiar aquelas hipóteses em que não for possível mensurar o proveito econômico, desde que ele exista.

Como visto,
in casu
não há condenação, ante o esvaziamento do objeto, bem como não há que se falar em proveito econômico, pois este é alcançado na ação rescisória, o que nos leva a conclusão de que apenas restaria o critério de equidade a ser adotado para a fixação da verba honorária.

Por oportuno, colaciono julgados recentes que analisam a fixação da verba sucumbencial por equidade nas hipóteses de esvaziamento do objeto decorrente do reconhecimento de inexistência de dívida em demanda conexa, vejamos:

“[...]V -
A Primeira Turma do STJ tem reiteradamente admitido a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.491/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 1.771.053/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020. VI - Admite-se, portanto, a cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os devidos na execução fiscal, cabendo, quanto a estes, a observância do critério da equidade, diante da ausência de proveito econômico na ação executiva e visando assegurar remuneração adequada ao trabalho do causídico.[...](REsp n. 2.236.999/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

“[...]A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão anterior, transitada em julgado, proferida em ação conexa que reconheceu a nulidade do crédito tributário executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verba honorária devida nas execuções fiscais é autônoma em relação àquela arbitrada em ações conexas, como embargos à execução ou ações anulatórias (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/09/2017; AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13/03/2023).
Contudo,

nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em razão de decisão anterior proferida em ação conexa, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, pois não há proveito econômico diretamente mensurável para justificar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.914.235/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021). Tal orientação visa assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da verba, reconhecendo que a extinção da execução é mera consequência lógica da decisão proferida em ação anterior, e não um resultado autônomo que gere novo proveito econômico ao executado.[...]
(TJES, AC 0005392-26.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 19/02/2026)

“[...]A execução fiscal e a ação anulatória possuem natureza autônoma, razão pela qual a fixação de honorários em ambas não configura bis in idem. 6.
Entretanto, nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em virtude do êxito da ação anulatória, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, realizando-se por equidade, dado que não há proveito econômico líquido diretamente aferível. 7. No caso concreto, a execução permaneceu suspensa por longo período e a atuação defensiva foi pontual e limitada, justificando a fixação de honorários em valor fixo e moderado, compatível com a extensão da atividade desenvolvida.
[...] (TJES, AC 5000803-31.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgado em 05/03/2026)

“[...]5. Contudo,
quando o proveito econômico é inestimável ou inexiste na ação extinta, como no caso em que a utilidade para a parte adversa adveio de decisão em ação distinta, a fixação da verba deve ocorrer com base na equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.
[...] (TJES, AC 5034960-54.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, Julgado em 15/08/2025)

Como é possível perceber dos julgados supra, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como deste Sodalício e até mesmo deste órgão fracionário, não há razoabilidade em fixar a verba honorária com base no valor da causa quando a demanda é extinta por esvaziamento do objeto decorrente do acolhimento de pretensão idêntica lançada em demanda conexa.

Concessa vênia, a fixação da verba honorária com base no valor da causa parece-me desbordar da razoabilidade, pois, até mesmo se partirmos da comparação entre o trabalho exercido pelos causídicos em ambas as demandas, embargos a execução e ação rescisória, veremos que na primeira, houve tão somente a apresentação da petição inicial e réplica (fl. 69), sendo o feito suspenso cerca de dois anos após a propositura em razão da determinação exarada na segunda – ação rescisória, a qual cumpriu a integralidade do seu rito, incluindo a interposição de recursos ao longo do seu trâmite, até mesmo na via extraordinária para defesa das teses debatidas na demanda, perfazendo um ciclo de aproximadamente sete anos até o trânsito em julgado.

Destarte, é imperioso averbar que a presente hipótese é
sui generis
e, dada a sua excepcionalidade, não comporta a aplicação da regra geral do Tema nº 1.0706, até mesmo porque a prevalecer o entendimento externado no voto de relatoria, extrapolaríamos o percentual máximo (20%) para fixação dos honorários advocatícios previsto no Digesto Processual Civil, uma vez que já houve arbitramento a favor do ente municipal na ação de repetição de indébito rejulgada nesta Corte (R$50.000,00), na ação rescisória (mais 10% de cerca de 23 milhões de reais) e nestes embargos a execução (mais 10% de cerca de 23 milhões de reais), segundo a atualização do recorrente.

Por fim, quanto a questão da gratuidade de justiça, acompanho o entendimento do eminente Relator, uma vez que não restou cristalinamente demonstrada a hipossuficiência, pois na esteira da jurisprudência pátria a pessoa jurídica precisa comprovar devidamente a insuficiência de recursos, ainda que esteja em liquidação ou não possua fins lucrativos. Demais disso, a recorrida, embora instada, sequer apresentou contrarrazões ao recurso para combater a tese do ente municipal.

Assim, rogando a devida vênia ao Relator, entendo por bem
divergir parcialmente do seu entendimento para conhecer do recurso de apelação cível do Município de Vitória e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a gratuidade de justiça concedida a parte adversa, mantendo-se, quanto ao mais, irretocada a sentença.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de
apelação cível
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
em face da r. sentença de fls. 319/319v.dos autos físicos que julgou extinto os embargos à execução opostos sem resolução do mérito, por carência superveniente de ação, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), mediante apreciação equitativa.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes embargos à execução devem ser arbitrados por equidade ou com base no valor da causa.

Em sessão pretérita, proferiu voto o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, que deu provimento ao apelo para reformar a r. sentença e estabelecer o valor da causa/proveito econômico, cerca de R$23.131.109,69 (vinte e três milhões, cento e trinta e um mil, cento e nove reais e sessenta e nove centavos), como base de cálculo da verba honorária, sobre a qual incidirão os percentuais mínimos de cada faixa do escalonamento previsto no art. 85, §3º,do CPC, e afastar a gratuidade de justiça concedida a Fundação, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou a insigne Des.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que
inaugur
ou
divergência
para
dar parcial
provimento
ao recurso de apelação, tão somente para
afastar a gratuidade de justiça concedida a parte adversa
e manter o arbitramento dos honorários mediante apreciação equitativa.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa,
penso que o voto divergente merece prevalecer
.

Como apontado no voto divergente “
O Município de Vitória, após o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação anulatória proposta pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida, lançou mão de duas vias judiciais para impedir a persecução do valor apontado no referido título judicial, quais sejam os presentes embargos a execução, bem como a ação rescisória de nº 0010023-55.2013.8.08.0000
”.

A ação rescisória foi julgada procedente, e em juízo rescisório, julgada a causa originária, foi a ação anulatória extinta sem resolução do mérito, com condenação da Fundação em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, cujo valor histórico era de R$ 14.966.731,84, não atualizado.

Transitado em julgado o acórdão, houve a extinção dos presentes embargos à execução sem resolução do mérito, ante o esvaziamento da demanda.

Daí que, segundo consta no voto divergente, “
o alcance da pretensão do Município de Vitória ocorrera apenas em sede de ação rescisória, no bojo da qual já houve a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual sem a devida atualização se aproximaria de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além do arbitramento da referida verba em sede de juízo rescisório, ou seja, em relação à ação principal de repetição de indébito, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
”, sendo que “
aqui nos embargos a execução, embora seja passível a fixação da verba honorária com base na causalidade, uma vez que houve a necessidade de sua oposição ante o início do cumprimento de sentença pela parte adversa, penso que deverá ser observado o critério de equidade
”, não sendo possível adotar o valor da condenação por ser inexistente, sequer o proveito econômico.

Como bem apontado pela eminente Desembargadora, “
valer-se do valor da causa para fixação da verba honorária culminaria em desproporcionalidade e aviltaria a norma processual, pois o referido critério tem o condão de subsidiar casos de rejeição da tese autoral, condenações de natureza declaratória, bem como subsidiar aquelas hipóteses em que não for possível mensurar o proveito econômico, desde que ele exista
”, mormente porque “
Como visto,
in casu
não há condenação, ante o esvaziamento do objeto, bem como não há que se falar em proveito econômico, pois este é alcançado na ação rescisória, o que nos leva a conclusão de que apenas restaria o critério de equidade a ser adotado para a fixação da verba honorária
”.

De fato, o STJ possui entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA nos embargos à execução, com condenação do Estado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. A sentença foi reformada pelo Tribunal a quo para fixar os honorários nos percentuais mínimos das faixas do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC.

II - Não se olvida que esta Corte Superior tem decidido que é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas, como os embargos à execução, contanto que respeitados os limites estabelecidos na legislação processual civil. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.558/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025; AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; AgInt no AREsp n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024; AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024; AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

III - No caso concreto, verifica-se que a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorreu da procedência dos embargos à execução, com a consequente desconstituição da CDA que instruía o feito executivo. Nesse caso, o efetivo proveito econômico é discutido na ação conexa (embargos à execução, ação anulatória etc.), e não na execução fiscal, a qual se extingue como mera decorrência da procedência dos embargos.

IV - A fixação cumulativa dos honorários em ambos os feitos (execução fiscal e embargos à execução), com a aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC, poderá resultar na extrapolação do limite máximo previsto nas respectivas faixas, além de comprometer a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

V - A Primeira Turma do STJ tem reiteradamente admitido a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.491/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 1.771.053/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.

VI - Admite-se, portanto, a cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os devidos na execução fiscal, cabendo, quanto a estes, a observância do critério da equidade, diante da ausência de proveito econômico na ação executiva e visando assegurar remuneração adequada ao trabalho do causídico.

VII - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para fixar os honorários advocatícios por equidade. (REsp n. 2.236.999/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026)

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
provimento, nos exatos termos do voto divergente
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sessão dia 16/06/2026

Desembargador Eder Pontes da Silva

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana
Junqueira Munhós Ferreira.